Tribunal: TJMT
Processo: 1032235-67.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032235-67.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TODESCHINI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 08.688.286/0001-51 (APELADO), WILSA CEBALHO DO CARMO - CPF: 550.033.971-00 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELANTE), ELOI CONTINI - CPF: 344.409.760-34 (ADVOGADO), ROBERTO VENESIA - CPF: 012.237.336-70 (ADVOGADO), GUILHERME VILELA DE PAULA - CPF: 990.547.446-34 (ADVOGADO), LEOZIR ROQUE TODESCHINI - CPF: 645.947.009-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA –
MÉRITO
– INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO E DA INSCRIÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo pedido de emenda à inicial com a inclusão do sócio Leozir no polo passivo da ação, não há se falar em ilegitimidade passiva do mesmo para integrar a presente lide.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe ao banco demandado comprovar a legitimidade do débito cobrado,

nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos

de

crédito,

por

débito

inexistente,

configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão grande que se converta em fonte de enriquecimento

indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1032235-67.2018.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DA AMAZÔNIA S/A

APELADOS:
TODESCHINI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA E LEOZIR ROQUE TODESCHINI

BANCO DA AMAZONIA SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
8ª Vara Cível de Cuiabá
-MT,
Dra.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da
ação de declaração de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada
ajuizada por
TODESCHINI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA E LEOZIR ROQUE TODESCHINI
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para
“ratificar os fundamentos da medida liminar conferida
initio litis
, de forma a torna-la definitiva, e declarar inexistente o débito em nome dos autores junto a ré e referente aos contratos de nº. 6850371 e de nº 6495041. Condeno o réu também ao pagamento de indenização por danos morais ao autor
Leozir Roque Todeschini
, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ)”
(sic).

Condenou, ainda, a parte ré
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a teor dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, alega, preliminarmente, que a ação foi distribuída tão somente em nome da apelada Todeschini Exportação e Importação Ltda, de modo que o sócio Leozir Roquer é parte ilegitima para figurar no polo passivo da ação, pelo que entende que a sentença merece revisão, para que seja extinta a ação, sem resolução de mérito.

No mérito, assevera que
“o valor arbitrado (R$10.000,00) mostra-se excessivo e desproporcional, já que não observadas as condições pessoais da Apelada, bem como, o valor do débito (R$1.298,91) que levou a inscrição de seu nome no SPC, caracterizando enriquecimento ilícito”
(sic).

Defende que “
a condenação do Apelante no presente feito, alcança os limites da abusividade e enriquecimento sem causa, revelando a exorbitância que tem sido reiteradamente evitada pelo STJ
” (sic).

Assim, requer ”
seja reduzido o valor da condenação, sopesando os princípios da proporcionalidade
e razoabilidade, a fim de se evitar enriquecimento sem causa da Apelada” (sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento

do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, requer a minoração da indenização fixada
(Id. 131154235).

Preparo recolhido (Id 131510162).

Contrarrazões

ofertadas

nos
Ids 131154240 e
136782665,
postulando

pelo

desprovimento

do

recurso

manejado.

É

o

relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Ressai dos autos que
TODESCHINI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
e
LEOZIR ROQUE TODESCHINI
ajuizaram
ação de declaração de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada
em face do
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, sob a alegação de que tiveram seus nomes incluído indevidamente no cadastro de proteção ao crédito, por uma dívida inexistente.

Consta na inicial que os requerentes foram surpreendidos com dois apontamentos negativos efetivados pelo banco requerido junto aos cadastros dos órgãos de proteçao ao crédito (SPC e Serasa).

Sustentam que jamais contrataram junto

ao

banco

demandado relativo aos débitos questionados,

motivo

pelo

qual

as

negativações,

bem como a cobrança, são indevidas.

Ao proferir sentença, a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para
“ratificar os fundamentos da medida liminar conferida
initio litis
, de forma a torna-la definitiva, e declarar inexistente o débito em nome dos autores junto a ré e referente aos contratos de nº. 6850371 e de nº 6495041. Condeno o réu também ao pagamento de indenização por danos morais ao autor
Leozir Roque Todeschini
, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ)”
(sic), bem como no ônus da sucumbência
.

Irresignado, o banco apelante defende, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do sócio Leozir, e no mérito, apenas se insurge quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, afirmando que este fora fixado em desacordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, pugnando pelo provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, requer a minoração da indenização fixada.

Pois bem.
No tocante à preliminar suscitada de ilegitimidade passiva do sócio Leozir Roque
Todeschini
, posto que
e a ação foi distribuída tão somente em nome da apelada Todeschini Exportação e Importação Ltda – EPP, tengo que n
ão há razão para amparar a argumentação do recorrente, porquanto no Id. 131154194 fora requerida a emenda à inicial pela parte autora, devidamente deferida na decisão de Id. 131154196, passando, então, o sócio a integrar a presente lide.

Ressalta-se que não houve impugnação no prazo legal e pelas vias próprias, de modo que
rejeito
a preliminar em voga.

Ultrapassada a preliminar suscitada, no mérito é de ser mantida a sentença hostilizada. Explico:

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que

são

aplicáveis

à relação

jurídica em

questão

as

regras

do

Código de

Defesa do Consumidor, tendo em

vista que

as partes enquadram-se

nos

conceitos

de

consumidor

e

fornecedor

descritos

nos

artigos

2º e 3º da referida lei.

No

caso

em

análise,

o

ônus

da

prova

recai

em favor do banco/apelante, por ser o responsável em inserir o nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os

elementos para a elucidação da lide.

Desse

modo,

caberia

ao
ora
recorrente

comprovar

os fatos

modificativos

e

extintivos

do

direito

dos

requerentes,

nos

moldes do artigo 373, II, do CPC, mediante a juntada de documentos

comprobatórios

de

que

a

inscrição

nos

órgãos

de restrição

ao

crédito

é

devida,

bem

como

a

existência

da

relação jurídica e

das

dívidas,

o

que,

de fato, não ocorreu, já que, quando da apresentação da contestação, limitou-se – a exemplo do presente apelo – a alegar a regularidade do ato questionado, sem fazer prova do alegado.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Aliás, assim tem entendido esta c. Câmara Julgadora, vejamos:

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

– ORIGEM

DO

DÉBITO

DESCONHECIDA

PELA

AUTORA

– ÔNUS

DA

PROVA

DO

RÉU

– ARTIGO

373,

II

DO

CPC

–
AUSÊNCIA

DE

DEMONSTRAÇÃO

DA

RELAÇÃO

JURÍDICA

– ATO

ILÍCITO

CONFIGURADO

-

INSCRIÇÃO

DO

NOME

DA

CONSUMIDORA

NOS

CADASTROS

RESTRITIVOS

DE

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

– DEVER

DE

INDENIZAR

– QUANTUM

INDENIZATÓRIO

–

RAZOÁVEL

E

PROPORCIONAL

–

SENTENÇA

MANTIDA

–

RECURSO

DESPROVIDO.

Nas

ações

declaratórias

de

inexistência

de

débito,

cabe

à

empresa

demandada

comprovar

a

legitimidade

da

cobrança,

nos

termos

do

artigo

373,

inciso

II,

do

CPC.

A

inscrição

do

nome

da

consumidora

nos

cadastros

restritivos

de

crédito,

por

débito

inexistente,

configura-se

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-se,

dispensando

a

produção

de

prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser

pautada

nos
princípios

da

razoabilidade

e

da

proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão

grande

que

se

converta

em

fonte

de

enriquecimento

indevido,

nem

tão

pequena

que

se

torne

inexpressiva,

situações

observadas

no

caso

dos

autos.”
(N.U 1019709-17.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS

DE

DIREITO

PRIVADO,

ANTONIA

SIQUEIRA
GONCALVES,

Terceira

Câmara

de

Direito

Privado,

Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

–

ORIGEM

DA

DÍVIDA

NÃO

DEMONSTRADA

– ÔNUS

QUE

INCUMBE

À

PARTE

RÉ

(ART.

373,

II,

DO

CPC)

–
INSCRIÇÃO

INDEVIDA

DE

NOME

NOS

CADASTROS

DE

PROTEÇÃO

AO

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

–
QUANTUM

INDENIZATÓRIO

– VALOR

QUE

ATENDE

AOS

CRITÉRIOS

DA

RAZOABILIDADE

E

DA

PROPORCIONALIDADE

–

VERBA

MANTIDA

–

RECURSO

CONHECIDO

E

DESPROVIDO.

Havendo

discussão

a

respeito

da

origem

da

dívida,

compete

à

empresa

demandada

comprová-la,

considerando

a

natureza

consumerista

da

relação,

bem

como

a

distribuição

da

carga

probatória

do

art.

333,

II,

do

CPC/73.

A

inscrição

de

nome

em

órgão

de

proteção

ao

crédito,

por

débito

inexistente,

configura

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-

se,

dispensando

a

produção

de

prova.

Deve

ser

mantido

o

valor

da

indenização

fixado

dentro

dos

padrões

de

razoabilidade

e

de

proporcionalidade,

bem

como

por

estar

de

acordo

com

os

precedentes

desta

Câmara.”
(N.U

1014799-27.2020.8.11.0041,

CÂMARAS

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO , DIRCEU DOS SANTOS,Terceira Câmara de Direito Privado julgado
em
13/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022)

Quanto ao dano moral fixado em favor do autor Leozir Roque Todeschini, ressalto que a verba indenizatória não tem

o

objetivo

de

reparar

a

dor,

mas

de

compensá-la

de

alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se

afastando, contudo, do

caráter repressivo e

pedagógico

a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito

educativo

da

pena,

inibi-lo

de

novos

atos

lesivos,

por

sentir a

gravidade

e

o

peso

da

condenação;

de

outro

lado

a

vítima,

pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor arbitrado em

R$10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste

norte

é

o

posicionamento

deste

Sodalício:

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

– ORIGEM

DA

DÍVIDA

NÃO

DEMONSTRADA

– ÔNUS

QUE

INCUMBE

À

PARTE

RÉ

(ART.

373,

II,

DO

CPC)

– INSCRIÇÃO

DE

NOME

INDEVIDA

NOS

CADASTROS

DE

PROTEÇÃO

AO

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

–
QUANTUM

INDENIZATÓRIO

FIXADO

DENTRO

DOS

CRITÉRIOS

DA

RAZOABILIDADE

E

DA

PROPORCIONALIDADE

–

CONCORDÂNCIA

COM

PRECEDENTES

DESTA

CÂMARA

–

SENTENÇA

MANTIDA

–

RECURSO

CONHECIDO

E

DESPROVIDO.

A

inscrição

de

nome

em

órgão

de

proteção

ao

crédito,

por

débito

inexistente,

configura

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-se,

dispensando

a

produção

de

prova.

Deve

ser

mantido

o

valor

da

indenização

fixado

dentro

dos

padrões

de

razoabilidade

e

proporcionalidade,

bem

como

por

estar

de

acordo

com

os

precedentes

desta

c.

Câmara
.”
(N.U 1019558- 51.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE

DIREITO

PRIVADO,

DIRCEU

DOS

SANTOS,

Terceira

Câmara

de

Direito

Privado,

Julgado

em

28/07/2021,

Publicado

no DJE 03/08/2021)

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Por consequência,
majoro
os honorários
advocatícios a serem suportados pela parte recorrente para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É

como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022